Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602880-91.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
01/06/2023
Número: 0602880-91.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - OTAVIO BUDAL FILHO -
PARTIDO LIBERAL - PL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 OTAVIO BUDAL FILHO DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
ALCIONE ALVES DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
OTAVIO BUDAL FILHO (REQUERENTE)
ALCIONE ALVES DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43599612
30/05/2023
17:15
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.011

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602880-91.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 OTAVIO BUDAL FILHO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: ALCIONE ALVES DO NASCIMENTO - OAB/PR91936
REQUERENTE: OTAVIO BUDAL FILHO
ADVOGADO: ALCIONE ALVES DO NASCIMENTO - OAB/PR91936
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO
DEPUTADO ESTADUAL. DESCUMPRIMENTO QUANTO A ENTREGA DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS. OMISSÃO DE GASTOS. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO. LANÇAMENTO DE DESPESA SEM A
DEVIDA COMPROVAÇÃO. OUTROS RECURSOS. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS .

1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha constitui
irregularidade formal que permite a aposição de ressalva.

2. A omissão de gastos eleitorais em valor diminuto admite a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com a determinação
de recolhimento ao erário. Precedentes.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 29/05/2023

Num. 43599612 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/05/2023 17:15:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23053017151314300000042561968
Número do documento: 23053017151314300000042561968
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/06/2023 10:09:37

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Cuida-se de Prestação de Contas apresentada por OTAVIO BUDAL FILHO,
candidato eleito como suplente ao cargo de Deputado Estadual pelo PARTIDO LIBERAL - PL,
nas Eleições Gerais de 2022.

O candidato apresentou suas contas parciais em data de 13.09.2022 e as contas
finais em 20.10.2022.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político (ID’s 43204791 e 43216745).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas apresentadas, emitiu o parecer de diligências, ID 43519361, e o candidato,
devidamente intimado, deixou de apresentar a prestação de contas final retificadora e/ou
manifestação (id. 43540620).

Emitido o parecer técnico conclusivo, ID 43542794, manifestando-se pela
desaprovação das contas, em razão dos itens 1.1.1, 6.1 e 6.2.

Intimado, acerca do parecer conclusivo, ID 43552553, o candidato não se
manifestou, conforme certidão ID 43558484.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, manifestando-se também
pela desaprovação das contas, ID 43549339.

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que impedem a
análise transparente das contas se revestem de gravidade que não pode ser relevada.

Nas palavras de José Jairo Gomes:

A omissão – total ou parcial – de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade. (GOMES, José Jairo,
Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas de OTAVIO BUDAL FILHO, candidato
eleito ao cargo de Deputado Estadual pelo PARTIDO LIBERAL - PL, referente às eleições gerais
de 2022.

Num. 43599612 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/05/2023 17:15:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23053017151314300000042561968
Número do documento: 23053017151314300000042561968
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/06/2023 10:09:37

Os recursos utilizados na campanha do candidato totalizaram o montante de
16.373,00 – composição:

R$ 10.690,00 – doação de recursos financeiros por pessoas físicas (Outros
Recursos)

R$ 2.500,00 – doação de recursos financeiros por partido político (Fundo
Partidário)

R$ 3.183,00 – doação de recursos estimáveis em dinheiro por partido político
(Outros Recursos)

Adiante, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, no parecer conclusivo,
43552553, opinou pela desaprovação das contas, em razão dos itens 1.1.1, 6.1 e 6.2.

Passa-se à análise das irregularidades apontadas:

a) Item 1.1.1 - descumprimento quanto a entrega dos relatórios financeiros de campanha
no prazo estabelecido pela legislação eleitoral, em relação às seguintes doações (art. 47, I,
da Resolução TSE nº 23.607/2019).

Sobre esse subitem, extrai-se do parecer técnico:

Note-se que o prestador de contas, embora intimado, não se manifestou e que a
inconsistência apurada representa 15,26% dos recursos arrecadados da campanha.

O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, ID 43549339, fez a seguinte
observação:

“Nesse sentido, destacam-se casos semelhantes julgados por esta Corte:

apesar de, somados, todos os atrasos corresponderem a 79,82% das doações
recebidas, tem-se que, se analisados individualmente, verifica-se que em sua
maior parte, os atrasos foram de poucos dias, e que, além disso, houve a
prestação de contas parcial e também todas as receitas foram informadas na
prestação de contas final, de modo que não restou inviabilizada a fiscalização
concomitante da campanha e nem a fiscalização da Justiça Eleitoral. Nesse
contexto, considerando as peculiaridades do caso, acolhe-se a conclusão do
setor técnico no sentido de que os atrasos na entrega dos relatórios financeiros
ensejam tão somente a aposição de ressalvas. (TRE- PR. PCE 0603319-
05.2022, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE6/12/2022”.

Na sequência assim assevera “ ...muito embora o atraso compreenda 15,26% das
receitas/doações, sem qualquer justificativa do prestador, tem-se que as informações constaram
na prestação de contas finais e, ao final, a intempestividade não trouxe prejuízo à análise global
das contas" .

Sobre o subitem em análise, 1.1.1, cumpre afirmar que a obrigação de apresentar
Num. 43599612 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/05/2023 17:15:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23053017151314300000042561968
Número do documento: 23053017151314300000042561968
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/06/2023 10:09:37

as informações de arrecadação e gastos nas Prestações de Contas Parciais, bem como os
relatórios financeiros de arrecadações está prevista no art. 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997,
reproduzido no art. 47 da Res.-TSE nº 23.607/2019 c/c o art. 7º, V da Res.- TSE nº 23.624/2020.

Ademais, a fixação de prazos para a apresentação dos relatórios financeiros tem a
finalidade de garantir a transparência da movimentação financeira da campanha e viabilizar a
necessária fiscalização concomitante pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos, demais
candidatos e eleitores.

Contudo, o atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, havendo margem para que seja aferido, caso a caso, da extensão da
falha e do comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. GASTOS COM
COMBUSTÍVEIS. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTO SUFICIENTE. OMISSÃO
DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, na qual a transparência das contas
não foi afetada, a irregularidade verificada constitui–se apenas em vício de
natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva. (...)

(...)

11. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.

(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290167, Relatora
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS, Data 01/12/2022)

No caso, o atraso se deu em relação a doações oriundas do próprio partido
do candidato, e representam o percentual de 15,26% dos recursos arrecadados da
campanha.

O entendimento firmado por esta Corte é no sentido de que, em se tratando
de doação do próprio partido do candidato, a irregularidade decorrente do atraso na
entrega dos relatórios financeiros é passível de aposição de ressalva.

Confira-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA
Num. 43599612 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/05/2023 17:15:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23053017151314300000042561968
Número do documento: 23053017151314300000042561968
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/06/2023 10:09:37

DE PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA. NOTA FISCAL ATIVA.
DECLARAÇÃO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA
ANTES DA ABERTURA DA CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA
CONTA DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que
a doação informada em atraso é oriunda de mesmo partido do
candidato, nota–se que a transparência das contas não foi afetada e a
irregularidade verificada constitui–se apenas em vício de natureza
formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 16/12/2022 - destaques acrescentados).

Assim, tendo em vista que o atraso na entrega dos relatórios financeiros é
referente à doação realizada pelo próprio partido do prestador, mostra-se suficiente a
aposição de ressalvas.

Nestas condições, verificou-se que a inobservância dos prazos estabelecidos
pelas normas de regência não impediu a análise e transparência das contas, sendo
passível da mera aposição de ressalva.

b) Iten 6.1 - omissão de receitas e gastos eleitorais (art. 53 da Resolução TSE n°
23.607/2019

O parecer conclusivo indicou a existência de nota fiscal obtida por circularização
relativa a despesa não declarada pelo candidato, conforme se segue:

Num. 43599612 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/05/2023 17:15:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23053017151314300000042561968
Número do documento: 23053017151314300000042561968
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/06/2023 10:09:37

Intimado, o prestador deixou de apresentar esclarecimentos.

A Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, pontua que:

“A omissão de gasto eleitoral no valor de R$ 50,00, sem a devida comprovação
da origem dos recursos configura burla a regra que determina a movimentação
de todos os recursos financeiros pela conta bancária específica de campanha,
configurando vício grave que compromete a transparência das contas,
conforme estabelece o artigo 22, § 3º, da Lei n.9.504/97.

...

Nesse prisma, referida irregularidade enseja o recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional, porquanto caracterizado o recebimento de recurso de
origem não identificada – vício que gera a devolução ao erário de valores
utilizados indevidamente, nos termos do art. 32, VI, da Res. TSE n.
23.607/2019" .

Com efeito, a omissão do gasto eleitoral e a consequente ausência de comprovação
da origem do recurso utilizado para saldar a despesa, constitui irregularidade grave e impõe a
devolução da quantia correspondente por se tratar de recurso de origem não identificada.

Consoante entendimento desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS E DIVERGÊNCIAS E OMISSÕES NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO
DE RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESAS E AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA CORRETA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. INCONSISTÊNCIAS NAS
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PRIVADOS. FALHAS QUE
REPRESENTAM PEQUENO PERCENTUAL DA MOVIMENTAÇÃO DE
CAMPANHA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

(...)

5. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave,
na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do
Num. 43599612 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/05/2023 17:15:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23053017151314300000042561968
Número do documento: 23053017151314300000042561968
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/06/2023 10:09:37

limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.
Precedentes desta Corte.

6. O uso de recursos financeiros, sem o prévio trânsito pelas contas bancárias
de campanha, impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do
art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.

7. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no contexto
global da prestação de contas do candidato, revela–se adequada apenas a
aposição de ressalva, em razão da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060326454, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 15/12/2022)

Contudo, por se tratar de valor irrisório, vez que a omissão de despesa foi de R$
50,00 (cinquenta reais), e o percentual equivale a 0,30% do total das despesas, admite-se a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para aprovar as contas com
ressalvas sendo devida, todavia, a devolução da quantia correspondente ao erário.

c) item 6.2 - omissão de receitas e gastos eleitorais (art. 53 da Resolução TSE N°
23.607/2019

A respeito desse item, o parecer conclusivo apontou o que se segue:

Acerca do assunto, a Procuradoria Regional Eleitoral assim se pronunciou:

Num. 43599612 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/05/2023 17:15:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23053017151314300000042561968
Número do documento: 23053017151314300000042561968
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/06/2023 10:09:37

"No item 6.2 apontou-se divergência entre os registros com gastos referentes
despesa com impulsionamento de conteúdos com FACEBOOK, realizados
com "outros recursos" (que não FEFC ou FP) no valor de R$ 1.500,00. Para
tais gastos não houve comprovação de pagamento. Ainda que possível a
verificação da fonte do recurso, o prestador não comprovou o pagamento de tal
despesa, não sendo possível, dessa forma, verificar efetivamente por quem foi
pago o valor omitido, prejudicando a confiabilidade das contas, tanto que o
setor técnico recomendou a desaprovação.

...

(...) verifica-se que o valor nominal das irregularidades supera R$ 1.064,00, e,
percentualmente ultrapassa 10% do total, impossibilitando a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade”.

Assim, verificou-se que o valor de R$ 1.500,00 embora lançado na prestação de
contas como despesa, não possui a correspondente nota fiscal, necessária para prova de sua
existência, conforme legislação de regência.

Ademais, o valor da irregularidade corresponde ao percentual de 9,16% do total de
despesas da campanha, admitindo a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

Ainda, conforme constatado, o recurso utilizado para saldar essa despesa é
proveniente da conta “outros recursos”, razão pela qual, não há a imposição de devolução.

Neste sentido, anote-se precedente desta Corte::

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS E DIVERGÊNCIAS E OMISSÕES NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO
DE RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESAS E AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA CORRETA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. INCONSISTÊNCIAS NAS
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PRIVADOS. FALHAS QUE
REPRESENTAM PEQUENO PERCENTUAL DA MOVIMENTAÇÃO DE
CAMPANHA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

(...)

12. As inconsistências nas despesas pagas com recursos privados não
ensejam a determinação de devolução dos valores, em virtude da ausência de
previsão normativa.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060326454, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 15/12/2022)

Em conclusão, verifica-se que as irregularidades não prejudicaram a transparência,
a análise e a fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral, visto que as impropriedades devem
Num. 43599612 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/05/2023 17:15:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23053017151314300000042561968
Número do documento: 23053017151314300000042561968
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/06/2023 10:09:37

ser consideradas apenas para ressalva no julgamento das contas, sendo contudo, devida a
determinação de recolhimento ao erário da quantia tida como recurso de origem não identificada.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas
apresentadas por OTAVIO BUDAL FILHO, candidato eleito ao cargo de Deputado Estadual
pelo PARTIDO LIBERAL - PL, nas Eleições Gerais de 2022, com determinação de devolução da
quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) ao Tesouro Nacional, com os acréscimo de Lei.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602880-91.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
OTAVIO BUDAL FILHO DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do(a) INTERESSADO: ALCIONE
ALVES DO NASCIMENTO - PR91936
REQUERENTE: OTAVIO BUDAL FILHO - Advogado do(a) REQUERENTE: ALCIONE ALVES DO
NASCIMENTO - PR91936

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 29.05.2023.

Num. 43599612 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/05/2023 17:15:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23053017151314300000042561968
Número do documento: 23053017151314300000042561968
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/06/2023 10:09:37